Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 810. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DOS PROCESSOS SEMELHANTES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade, ou não, de suspensão do curso do processo principal.
2. A suspensão do curso dos processos que têm objeto semelhante ao mérito de questão submetida a julgamento com repercussão geral não é automática, nos termos do art. 1035, § 5o, do CPC. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Não houve a determinação de suspensão do curso dos processos que tratam da matéria em discussão no recurso extraordinário no 870.947-SE. Por essa razão, inexiste justificativa para a paralisação do processo principal ou de qualquer outro que verse a respeito da mesma matéria (Tema no 810: “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”).
4. Recurso conhecido e provido.